Tribunal: STF
Processo: ARE 1478207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E PAGAMENTO. ICMS.LEI ESTADUAL 11.514/97. CONTRIBUINTE DEVEDOR CONTUMAZ. POSSIBILIDADE. PRECEDENTEDO STJ. MEDIDAS PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO.ESSENCIALIDADE DA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO,PREJUDICADO O APELO. SENTENÇA REFORMADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. UNÂNIME.



    1. Cinge-se a presente controvérsia acerca da (i)legalidade do Sistema Especial de Fiscalização,Controle e Pagamento de ICMS previsto pela Lei Estadual 11.514/97 e regulamentado pelo Decreto Estadual 44.929/2017. 



    2. O Regime Especial de controle, fiscalização e pagamento é destinado para contribuintes contumazes,sendo assim considerado aqueles que deixarem de recolher tributo nos prazos elencados nos incisos I aIII do art. 18-A da Lei Estadual 11.514/97 e tiver créditos que ultrapassem R$500.000,00 (quinhentos mil reais) ou 30% (trinta por cento) de seu patrimônio.



    3. Ao ser enquadrado desta forma, mediante notificação que concederá o prazo de quinze dias,contados da ciência, para sanar as causas que acarretaram nesta situação (art. 18-A, §6º, Lei Estadual11.514/97), o contribuinte ficará sujeito, isolada ou cumulativamente e nos termos de portaria específicacom esse fim, na obrigatoriedade de pagar ICMS relativo às operações ou às prestações, inclusive do imposto devido por substituição tributária, no prazo fixado na portaria, observado o período de apuração ali definido; a partir de 1º de setembro de 2013, por mercadoria ou serviço, à vista de cada operação ou prestação, devendo o recolhimento ocorrer antes da saída da mercadoria ou do início da prestação de serviço, exceto em relação ao varejista; pagamento do imposto, por antecipação, na primeira repartição fazendária da fronteira ou do percurso, quando da entrada, no território deste Estado, de mercadoria proveniente de outra Unidade da Federação; sujeição à vigilância constante de funcionários do Fisco,inclusive com plantões permanentes no estabelecimento (incisos I a III do art. 19 da Lei Estadual11.514/97).



    4. Para que seja aplicada a sistemática do regime especial de controle, fiscalização e pagamento, serão observadas as normas procedimentais estabelecidas via decreto do Poder Executivo, que, in casu, é o Decreto Estadual é o 44.929/2017.



    5. Rejeitada a tese de ilegalidade do Decreto Estadual 44.929/2017, já que este não inovou o ordenamento jurídico, mas tão somente pormenorizou as regras procedimentais para a aplicação do regime especial previsto na Lei Estadual 11.514/97, sem criar novas sanções ou modalidades de fiscalização tributária.



    6. Quanto ao enquadramento da apelada como devedora contumaz, igualmente restou demonstrada aobservância dos requisitos legais, com destaque para vultosa quantia devida a título de ICMS, a qual alcançou o patamar de R$61.623.855,33 (sessenta e um milhões, seiscentos e vinte e três mil,oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos) em 05 de dezembro de 2018.



    7. A regra prevista no inciso III do art. 19 da Lei Estadual 11.514/97 (sujeição à vigilância constante de funcionários do Fisco, inclusive com plantões permanentes no estabelecimento), em que pese a infeliz redação, não deve ser tomada em sua literalidade, mas sim como uma possibilidade conferida ao Fisco de fiscalizações mais reiteradas no estabelecimento submetido ao regime especial, ante a sua situação de devedor contumaz. Outrossim, nas hipóteses de abusos praticados com esteio nesta previsão legal, aexemplo da presença física e diária de servidor da administração fazendária nas instalações da autora aponto de afetar as suas atividades, haverá sempre a possibilidade de controle judicial da situação, ante o direito fundamental insculpido no inciso XXXV do art. 5º da Carta Maior.



    8. Com uma deficiência arrecadatória neste patamar (R$61.623.855,33) advinda de um único contribuinte, não é difícil concluir a extrema lesividade para o atendimento do interesse público por falta de orçamento, o que justifica a aplicação de um regime tributário mais rígido, com medidas proporcionais, razoáveis e compatíveis com a especial situação demandada por contribuinte comelevado saldo devedor, principalmente quando a supremacia do interesse público é uma das principais diretrizes da atividade administrativo-tributária.



    9. Em situação análoga, decidiu o STJ nos seguintes termos: “O creditamento pelo adquirente emrelação ao ICMS destacado nas notas fiscais de compra de mercadorias de contribuinte devedor contumaz, incluído no regime especial de fiscalização, pode ser condicionado à comprovação da arrecadação do imposto, não havendo que se falar em violação dos princípios da não cumulatividade,isonomia, proporcionalidade ou razoabilidade”. AREsp n. 1.241.527/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019. 



    10. Inexistindo qualquer ilegalidade no Regime Especial previsto pela Lei Estadual 11.514/97 e regulamentado pelo Decreto Estadual 44.929/2017, não há que se falar em nulidade da Portaria SF nº171/2018, responsável por impor este regime à autora apelada.



    11. Sentença reformada para denegar a segurança. Custas pela impetrante, já adimplidas; sem honorários advocatícios, com supedâneo no art. 25 da Lei 12.016/2009 e súmula 512 do STF e 105 doSTJ.



    12. Reexame necessário provido, prejudicado o apelo do ESTADO DE PERNAMBUCO. Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII; 170, caput, IV, VIII, § único da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente